Tribunal: TJBA
Processo: 8037866-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037866-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s): RAFAEL SALEK RUIZ APELADO: UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, ERRO MATERIAL E REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Configura obscuridade a atribuição, no acórdão embargado, de tese defensiva não sustentada pela parte em suas razões recursais, impondo-se a retificação do julgado neste ponto. 2. Não há omissão relevante quando os fundamentos do acórdão, ainda que não enfrentem nominalmente determinada tese, apresentam fundamentação suficiente para superá-la implicitamente. 3. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, CPC) deve observar a base de cálculo adequada, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2.º e 8.º do CPC, constituindo erro material a imprecisão quanto a este elemento. 4. Não se configura reformatio in pejus quando o acórdão, embora acrescente fundamentação adicional, mantém inalterado o conteúdo decisório da sentença, não ampliando a condenação da parte que recorreu isoladamente. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8037866-82.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP e Embargado UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23